Tribunal: TJSP
Processo: 1045198-03.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo/ Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu - Pretensão que visa ao reconhecimento de legalidade na cobrança de tarifas bancárias - Acolhimento - Tarifa de avaliação – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada – REsps

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo/ Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu - Pretensão que visa ao reconhecimento de legalidade na cobrança de tarifas bancárias - Acolhimento - Tarifa de avaliação – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Comissão de permanência – Inexistência de cobrança em desconformidade com súmulas do C. STJ - Sentença alterada, julgando-se improcedente a ação – Recurso do réu provido.